Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPC/INPC.

1. O IPC/INPC, Índice de Preços ao Consumidor, é o índice aplicável para corrigir monetariamente os depósitos de poupança existentes à época dos planos econômicos, tendo em vista ser o que melhor reflete a inflação do período, recompondo as perdas sofridas pelos poupadores, em detrimento do IRP, Índice de Rendimento da Poupança (Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – REsp 1647432/DF).

2. Recurso conhecido e desprovido.